Tribunal: TJDFT
Processo: 0039403-95.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, sem a satisfação do título executivo judicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
2. Não foram localizados bens penhoráveis do executado, resultando na suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional, que se consumou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se, após o período de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, restou configurada a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente, mesmo diante de diligências infrutíferas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, o credor não adota medidas concretas para satisfazer seu crédito.
5. Requerimentos infrutíferos para localização do devedor ou de bens não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS).
6. O art. 921 do CPC determina que, não sendo localizado o executado ou bens penhoráveis, a execução será suspensa por um ano, após o qual inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. No caso, a suspensão ocorreu entre 21/2/2019 e 21/2/2020, iniciando-se o prazo prescricional em 22/2/2020.
7. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, é irretroativa, conforme entendimento do STJ no Incidente de Assunção de Competência n. 1.
8. Não foram indicados bens penhoráveis, nem apresentada causa interruptiva da prescrição.
9. Diligências infrutíferas não configuram causa interruptiva, pois não representam medida efetiva à satisfação do crédito.
10. A ausência de intimação pessoal não impede o reconhecimento da prescrição, pois não houve demonstração de prejuízo efetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão processual, quando não comprovada a realização de atos efetivos de constrição patrimonial ou causa apta à suspensão ou interrupção da prescrição."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; Lei no 14.010/2020, art. 3o; e Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, STJ; Incidente de Assunção de Competência n. 1, STJ; e TJDFT, Acórdão no 1793608, Rel. Des. Renato Scussel, j. 29/11/2023, DJE 12/12/2023.